Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706659-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de conhecimento proposta por FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A autora apresentou petição na qual comunicou o descumprimento da decisão que concedeu tutela de urgência nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0707735-42.2021.8.07.0000, sob alegação de que o réu continua a efetuar os descontos acima do limite determinado (ID 33126814). A decisão de ID 31261593 deferiu a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar à parte agravada que limite os descontos efetuados na conta corrente da agravante a 30% (trinta por cento) da remuneração ali creditada. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para “para limitar os descontos decorrentes dos contratos de empréstimo objeto deste feito ao patamar de 30% dos rendimentos depositados na conta corrente da autora, até a efetiva quitação das obrigações. Julgo improcedentes os demais pedidos.” (ID 31261798). O réu interpôs apelação em que suscita a preliminar impugnando a justiça gratuita concedida à autora e, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes (ID 31261803). O recurso se encontra pendente de julgamento, tendo sido incluído em pauta para julgamento. É o breve relato. Tanto a decisão de ID 31261593 quanto a sentença de ID 31261798 determinaram o limite dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo objeto do feito ao patamar de 30% dos rendimentos depositados na conta corrente da autora, até a efetiva quitação das obrigações. Assim, a parte autora deve buscar o cumprimento provisório da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de não fazer em detrimento do réu, nos termos do artigo 520 e seguintes do CPC. Desta feita, nada a prover neste grau de jurisdição. Não se retire o processo de pauta. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2022 14:37:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador